Tribunal: STF
Processo: ADI 166
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-05
Data de publicação: 1996-09-05

Ementa:
EMENTA:    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 57,
CAPUT, E §§ 1º E 2º, DO ADCT  DA  CONSTITUIÇÃO DE PERNAMBUCO.
FENABAN - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS.
           Ilegitimidade ativa. Autora que não reveste a qualidade de
confederação sindical, nem, tampouco, a de entidade de classe de
âmbito nacional, posto não congregar pessoas físicas, mas apenas
jurídicas.
           Extinção do processo, sem apreciação do mérito.